Tribunal: TJBA
Processo: 8044548-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044548-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ISABELLA MIDIA GASPARINI SERRANO Advogado(s): PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES, TAIS ELIAS CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CANABIDIOL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PERMISSÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO FÁRMACO COMPROVADAS. TEMA Nº 500 DO STF. DISTINGUISING. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. In casu, há a evidência de que a condição da agravante inspira cuidados e preocupações, com expressa indicação do tratamento almejado devendo serem respeitados os princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 3. Em relação ao funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a obrigatoriedade do fornecimento do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, no bojo do Recurso Especial nº 1657156/RJ, fixou o tema nº 106. 5. Inexistindo evidência da possibilidade de tratamento eficaz com fármaco diverso, e demonstrada a necessidade do tratamento indicado por médico assistente, não se vislumbra supedâneo jurídico para a manutenção da decisão vergastada que indeferiu o fornecimento do medicamento requestado. 6. Resolução autorizativa de importação exarada pela ANVISA. Res nº 355 de 24/01/2020. Possibilidade de intermediação por entidade hospitalar e unidade governamental. Precedente desta Corte. 7. Pela especificidade do medicamento requerido, incidente, em tese, o novel Tema de Repercussão Geral nº 500, conforme o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no leading case RE nº 657718, publicado em 09/11/2020, com trânsito em julgado em 04/12/2020, atinente à possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Regra geral, tratando-se de medicamento ou produto não registrado na ANVISA, presente o litisconsórcio passivo necessário da União Federal, quando a parte pretender demandar contra os entes federados. No entanto, da leitura do debate travado pelos Ministros da Corte Suprema quando do julgamento do Tema nº 500, denota-se exceção quanto aos produtos à base de cannabis sativa, considerando que a ANVISA passou a autorizar a importação do produto. Extrai-se, assim, que o Tema nº 500 não é aplicável às demandas judiciais cujo medicamento postulado tenha com princípio ativo o Canabidiol, uma vez que a própria ANVISA, através da Resolução n. 130/2016, permite em caráter excepcional a importação de produtos à base de cannabis sativa. Distinguishing entre o caso analisado no paradigma RE nº 657.718 - que trata de medicamento não registrado junto à ANVISA - e os medicamentos/produtos à base de cannabis sativa. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044548-22.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ISABELLA MIDIA GASPARINI SERRANO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .